Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700595-27.2021.8.07.0009 RECORRENTE: MANOEL JUNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FAVORECIMENTO PESSOAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. QUESITO GENÉRICO. CONTRADIÇÃO. PROCEDIMENTO DO ART. 490, CPP NÃO OBSERVADO. ANULAÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU CONDENADO POR FAVORECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTIGAS. TEMA 150 DO STF. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME., CULPABILIDADE, CENSURABILIDDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. LOCAL COM VÁRIAS PESSOAS. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RISCO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. (ART. 121, § 1o, DO CP) FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÍNIMA. VÁRIOS DISPAROS NA VÍTIMA. 1. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório. 2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, com amparo no acervo probatório, acolhe uma das versões apresentadas em Plenário para condenar o réu por homicídio privilegiado e porte de arma de fogo de uso permitido, rejeitando, por conseguinte, a tese acusatória de aplicação da qualificadora de motivo fútil em relação a um dos réus e absolutória por insuficiência de provas ou de consunção em relação ao outro. 3. A materialidade e a autoria do crime de favorecimento pessoal foram reconhecidas pelos jurados, não obstante, responderam afirmativamente ao quesito genérico (artigo 483, inciso III e § 2o, do Código de Processo Penal, absolvendo, portanto, o acusado. Diante da contradição deveria o Magistrado ter observado o procedimento do artigo artigo 490 do Código de Processo Penal, explicando aos jurados a contradição e procedendo a nova votação. Em tal circunstância, impõe-se reconhecer a nulidade do julgamento. Precedentes. 4. Embora as condenações utilizadas para considerar os maus antecedentes se refiram a fatos antigos, constata-se que uma delas deu-se pela prática de roubo e outra pelo delito de porte ilegal de arma de fogo. Somado a isso o crime objeto deste julgamento é gravíssimo, o que demonstra que a simples desconsideração das condenações pretéritas não é adequada aos fins de prevenção e repressão. Interpretação do tema repetitivo 150 do Supremo Tribunal Federal. 6. Correta a aplicação da causa de diminuição do artigo 121, § 1o, do Código Penal (Homicídio Privilegiado) na fração mínima (1/6) quando, embora reconhecida a prática do crime mediante injusta provocação da vítima, o réu fez vários disparos na vítima, inclusive na cabeça e quando ela já estava caída. 7.Apelação do réu não provida. Apelação do Ministério Público parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 348 do Código Penal, 483, inciso III e §2o, 490 e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devido o restabelecimento da decisão dos jurados que absolveu o recorrente da imputação da prática do crime de favorecimento real, porquanto a decisão encontra respaldo fático mínimo nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 348 do Código Penal, 483, inciso III e §2o, 490 e 593, inciso III, alínea “d”, todos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO E APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDOS FORMULADOS EM ARESP. NULIDADES. REPETIÇÃO DOS QUESITOS E DESRESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTATAÇÃO DE CONTRADIÇÃO LÓGICA NA RESPOSTA DOS JURADOS. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DA CONCLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPETIÇÃO DA QUESITAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O writ constitui reiteração parcial do pedido formulado no AREsp 2.517.252/GO. A matéria coincidente é a relacionada aos pleitos de reconhecimento da nulidade pela falta de quesitação em séries distintas em relação a cada vítima e de reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos crimes, logo temas não serão novamente apreciados. 2. O acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "Cabe ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao reconhecer a existência de contradição entre as respostas aos quesitos formulados, submeter à nova votação todos os quesitos que se mostrem antagônicos, e não somente aquele que apresentou resultado incongruente. (AgRg no REsp n. 1.510.820/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 26/8/2015.). 3. Uma vez que as instâncias ordinárias concluíram pela necessidade de se repetir a quesitação ante a contradição nas respostas dos jurados, não se mostra possível na estreita vida do mandamus inverter tal entendimento e acolher a tese de desrespeito à soberania dos veredictos, por demandar revolvimento fático-probatório dos autos. 4. Não houve qualquer ilegalidade na insurgência do Ministério Público e no pedido de repetição da quesitação, pois as alegadas nulidades ocorridas na Sessão do Júri devem ser arguidas na própria sessão, sob pena de preclusão. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 842.913/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002